Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701547-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL SOBRINHO NETA DE AGUIAR, LEONARDO SOBRINHO DE AGUIAR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0732881-03.2022.8.07.0016, que afastou a multa aplicada ao DETRAN com o objetivo de compeli-lo a cumprir a obrigação de fazer consistente na emissão da CNH de titularidade de LEONARDO SOBRINHA AGUIAR com prazo de validade de 10 anos. Apesar de juntar a guia do preparo no ID 61092622, os agravantes deixaram de recolher o preparo. Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por conseguinte, o artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. O recurso foi interposto em 03/07/2024 às 15:59, porém, não houve recolhimento do preparo. Assim, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme entendimento das Turmas Recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito